Tribunal: TJSP
Processo: 2160728-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Art. 1.015 do CPC. Rol Taxativo Mitigado. Decisão recorrida que determina a produção de prova pelas partes, observando a distribuição do ônus da prova (distribuição estática) e não a sua redistribuição (distribuição dinâmica). Não previsão no art. 1.015 do CPC. Ato judicial recorrido que também não possui conteúdo decisório. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Art. 1.015 do CPC. Rol Taxativo Mitigado. Decisão recorrida que determina a produção de prova pelas partes, observando a distribuição do ônus da prova (distribuição estática) e não a sua redistribuição (distribuição dinâmica). Não previsão no art. 1.015 do CPC. Ato judicial recorrido que também não possui conteúdo decisório. Recurso não conhecido.